Tribunal: TJDFT
Processo: 0739758-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739758-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS EIRELI AGRAVADO: GISELLE RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: TULIUS MARCUS FIUZA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGÓCIOS EIRELI, em face de decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença no 0708987-09.2023.8.07.0001, proposta por GISELLE RIBEIRO, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID. 208853001 da origem): “O credor formula pedido de penhora de percentual de faturamento da empresa devedora AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS EIRELI. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do devedor. Na hipótese, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora. Assim, há que acolher o pedido de penhora de faturamento. Sobre o tema, confira a jurisprudência desta Corte de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. REDUÇÃO. PERCENTUAL. 1. A penhora sobre o faturamento diário da empresa é admitida em situações excepcionais, quando inexistentes bens suficientes à satisfação do crédito e, cumpridas as exigências legais, sem inviabilizar a atividade empresarial. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.919328, 20150020238984AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 15/02/2016. Pág.: 300) No tocante ao percentual, este Tribunal firmou entendimento, em situações semelhantes, no sentido de ser razoável a penhora sobre renda de empresa no limite de 30% do faturamento diário, até a integralização do valor da execução. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). 1 - Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora (Art. 620 do CPC), impõe-se a penhora de percentual do faturamento da sociedade empresária. 2 - Em que pese a possibilidade de a penhora incidir sobre a renda da pessoa jurídica executada, tal não deve recair sobre o valor total diário do faturamento, sob pena de inviabilizar o seu funcionamento, sobretudo no que tange ao adimplemento de seus compromissos com empregados, afigurando-se como razoável o limite de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos. 3 - Recurso parcialmente provido." (Acórdão n.895208, 20150020127643AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/07/2015, Publicado no DJE: 23/10/2015. Pág.: 269)" O montante não causa onerosidade excessiva ao devedor e atende ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito. Desta forma, defiro o pedido de ID 207791289 para a penhora de 20% do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe o artigo 866 do CPC. Para tanto, nomeio o representante legal da empresa-devedora para atuar como administrador - equiparado à figura do depositário judicial. O administrador deverá ser intimado para apresentar o plano de atuação, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este Juízo, e depositar as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal. Ressalto que a penhora recairá sobre 20% do faturamento diário que deverá ser depositado na conta do Juízo até o dia 10 de cada mês. Outrossim, outras medidas ainda poderão ser adotadas para garantir a eficácia da presente penhora. Expeça-se o mandado de penhora de 20% do faturamento diário da empresa devedora, a ser cumprido na forma acima. Intime-se o representante legal da devedora para apresentar o plano de administração, no prazo de 15 dias. Intimem-se.” Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, no qual foi deferido o pedido formulado pela exequente/agravada, consistente na penhora do percentual de 20% (vinte por cento) do faturamento da empresa executada, até o limite do débito exequendo. Irresignada, a executada interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega que não estão presentes os requisitos para o deferimento da penhora de faturamento empresarial, em virtude de não se ter esgotado as diligências necessárias para o levantamento do acervo patrimonial da devedora. Afirma que não foi observada a ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835 do CPC. Aduz a violação do princípio da menor onerosidade do devedor; e que a penhora do percentual fixado pelo Juízo a quo inviabiliza a atividade empresarial. Em razão disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida. Preparo satisfeito (ID. 64249685). É o relatório. DECIDO Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado pelo agravante. Veja-se. A penhora de percentual do faturamento de empresa está prevista em décimo lugar no rol preferencial do art. 835 do CPC: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...). X - percentual do faturamento de empresa devedora; As regras atinentes à efetivação dessa modalidade de penhora constam no art. 866 do Código de Processo Civil da seguinte maneira: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 769 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese vinculante: I - A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006; II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada; III - A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro; IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015; art. 620, do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado. Conforme se denota do entendimento vinculante, na vigência da CPC/15, não se exige o esgotamento de todas as medidas executivas para que seja realizada a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora. Nada obstante, no caso em exame, verifico que foram empreendidas diversas diligências por meio do Sisbajud, Renajud e Infojud com a finalidade de obter acesso ao acervo patrimonial da empresa agravante (ID. 170706843), as quais não resultaram na satisfação integral da credora, o que demonstra a inexistência de outros bens capazes de responder pela obrigação inadimplida. Por fim, não vislumbro, em cognição primária, a violação do princípio da menor onerosidade do devedor (CPC, art. 805), pois, como já afirmado, as diligências realizadas não obtiveram êxito em trazer aos autos outros bens que poderiam satisfazer a dívida. É certo que o processo executivo lato senso deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os vetores principiológicos da menor onerosidade ao devedor e da efetividade da execução para o credor, privilegiando-se, em todo caso, a boa-fé das relações jurídicas processuais. Nesse raciocínio, conclui-se que o princípio da menor onerosidade ao devedor não pode servir de pretexto para inviabilizar o atingimento dos seus bens, sacrificando a efetividade da execução, sobretudo quando o executado deixa de indicar uma alternativa para o adimplemento da obrigação, tal como ocorre nestes autos. Em amparo ao delineado, destacam-se os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MENOR ONEROSIDADE. SATISFATIVIDADE. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESAS. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS. SUBSUNÇÃO AO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. 1. Em geral, a regra no cumprimento de sentença e na execução impõe que o alcance da satisfação do débito ocorra da maneira menos gravosa ao devedor, mas sem prejuízo de que a observância a tal comando sacrifique a real efetividade da tutela satisfativa. 2. A fase de executória deve ser norteada pela busca da satisfatividade real da pretensão consolidada no título exequendo (judicial ou extrajudicial) responsabilizando-se a parte reconhecidamente devedora pelo pagamento com os seus bens presentes e futuros para o efetivo cumprimento das suas obrigações (artigo 513 c/c artigo 789 do Código de Processo Civil). 3. Conforme dispõe o artigo 866 do Código de Processo Civil, é possível a penhora de percentual do faturamento da empresa "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado". 4. O Superior Tribunal de Justiça tem indicado o caráter excepcional da penhora sobre o faturamento de empresas, destacando a necessidade da presença cumulativa de três requisitos para sua ocorrência: (i) a inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador-depositário (artigo 866, §2o, do Código de Processo Civil); e (iii) a fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Precedentes STJ e TJDFT. 5. A limitação da penhora a, no máximo, 15% (quinze por cento) do faturamento bruto da executada é medida necessária para viabilizar proporcionalmente o exercício da atividade empresarial. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1826109, 07413132520238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (g.n.). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA. LICITUDE E ADEQUAÇÃO. EXAURIMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BEM, DIREITO OU VALOR EM SUBSTITUIÇÃO À PENHORA. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. IMPERTINÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE BALANÇO ESPECIAL. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do art. 507 do CPC: " É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 1.1. Não comporta conhecimento o pedido de extinção da execução em face dos avalistas do título de crédito, pois já refutado no julgamento dos embargos à execução opostos pelos agravantes, no qual foi determinado pelo STJ o prosseguimento da execução em face dos sócios avalistas, em consonância com o disposto na Súmula 581/STJ e Tema de teses repetitivas no 885. 2. A penhora de cotas sociais é lícita, já que tem previsão legal no art. 835, IX, do CPC, e, ao contrário dos sustentado, não se logrou constringir outros bens, direitos ou valores dos recorrentes, que não indicam qualquer outro meio para saldar a dívida que possuem com a agravada. 3. Não há que se falar em impenhorabilidade pela aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, já que essa arguição pressupõe que o devedor indique meios menos onerosos, com a nomeação de bens à penhora mediante prova de sua titularidade, disponibilidade e liquidez, de modo a comprovar que a medida constritiva lhe será menos onerosa e não resultará em prejuízo para o exequente passíveis de resultar na satisfação do crédito, nos moldes dos arts. 805 e 847 do CPC. 3.1. Na hipótese, os recorrentes alegam que a penhora de cotas sociais é excessivamente prejudicial, mas não ofertaram nenhuma outra alternativa para assegurar a efetividade da execução e da prestação jurisdicional, limitando-se a recusar o pagamento devido à agravada. 4. Não há impedimento legal à penhora das cotas sociais de dois devedores, que são sócios exclusivos da sociedade atingida pela medida, sendo que a efetivação da medida constritiva, com imposição de exibição de balanço especial pelos agravantes, representa media adequada, que observa o art. 861 do CPC. 5. Agravo instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1365368, 07153118620218070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (g.n.). No que interessa à penhora no percentual de 20% fixado sobre o faturamento diário da empresa executada, não vislumbro, em análise primária, a necessidade de readequação. É certo que o julgador deve fixar a penhora sobre faturamento empresarial de modo a não tornar financeiramente inviável o exercício da atividade empresarial, tal como determina o §1o do art. 866 do CPC. Contudo, na hipótese, a parte executada não se desincumbiu do ônus probatório relativo ao comprometimento da sua atividade empresarial, pois não apresentou nenhuma prova, tal como balancetes ou demonstrativos financeiros, para sustentar o alegado prejuízo à sua atividade empresarial. Além disso, sob uma ótica geral, o percentual fixado não se mostra desarrazoado de maneira a comprometer a atividade empresarial. Nesse cenário, o mais indicado, no momento, é a manutenção da penhora moldes fixados na origem, a qual poderá eventualmente ser revista pelo próprio Juízo a quo após a instrução do processo por meio da prestação de contas pelo administrador-depositário, na forma do art. 866, §2o do CPC. Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2024 15:36:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora